Tribunal: TJDFT
Processo: 0700473-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700473-02.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIRLA NEVES COSTA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAIRLA NEVES COSTA (autora), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento proposta em face de BRADESCO SAÚDE S/A, processo n. 0703248-61.2024.8.07.0020, na qual Sua Excelência a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência. Esta relatoria indeferiu a liminar (ID 57036593). Compulsando os autos de origem, constata-se sobreveio sentença de ID 197945716, na qual julgou improcedentes os pedidos autorais. Confira-se: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Diante da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor dos advogados da parte ré, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 6o, do CPC, certo que a exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.” Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator